Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E C I S Ã O Em face da anuência do autor com o valor remanescente do depósito (R$648,68), expeça-se alvará de levantamento conforme requerido na petição de ID 25148058. Em razão da quitação do débito, reconheço a perda do objeto do recurso e não conheço da apelação, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator